Tribunal: TJSP
Processo: 1002549-16.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Moradia
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r Estadual no 988/2006 – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002549-16.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Moradia

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Violação de prerrogativas da Defensoria Pública relativas à obtenção de documentos e informações constantes em repartições públicas, imprescindíveis ao objetivo da promoção da defesa dos interesses dos hipossuficientes – Inteligência dos artigos 134-A da CF e do art. 162, IV, da Lei Complementar Estadual no 988/2006 – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Violação de prerrogativas da Defensoria Pública relativas à obtenção de documentos e informações constantes em repartições públicas, imprescindíveis ao objetivo da promoção da defesa dos interesses dos hipossuficientes – Inteligência dos artigos 134-A da CF e do art. 162, IV, da Lei Complementar Estadual no 988/2006 – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.